Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DESABONO IRREGULAR. CRIME PRATICADO POSTERIORMENTE. PENA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUZIDO O VALOR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva art. 24-A da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Examinar a possibilidade de absolvição sob o argumento de insuficiência probatória; (ii) analisar o pleito de revisão na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de insuficiência de provas do crime previsto no 24-A da Lei 11.340/2006 não se sustenta diante dos depoimentos coesos e firmes da vítima, da ciência inequívoca do réu sobre a vigência das medidas protetivas e da inexistência de exceção legal para sua aproximação.
4. Indevida a valoração negativa dos antecedentes criminais considerando crime praticado após o delito em exame. Cabível afastamento do desabono.
5. Tratando-se de réu primário, com circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 4 anos, cabível regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP.
6. Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, por se tratar de crime praticado com violência contra a mulher no âmbito doméstico.
7. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, possível a concessão do sursis penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 77; Lei 11.340, art. 24-A
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978289, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1976340, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1976047, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1736493, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27/07/2023.